Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709750-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DE MELLO PAZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CIELO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela CRISTIANO DE MELLO PAZ, contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0058172-82.2008.8.07.0001), movido pelo BANCO DO BRASIL S/A e CIELO S/A. A decisão agravada acolheu os embargos de declaração dos agravados para revisar os honorários de sucumbência fixando-o, por equidade, em R$ 10.000,00 (ID 186021184): “O exequente/embargante Banco do Brasil S/A alega, em suma, que a decisão de ID 180684494 é omissa ao argumento de que: 1) na fixação dos honorários advocatícios deveria ter sido levado em consideração a hipótese de proveito econômico inestimável, uma vez que uma das partes foi excluída do polo passivo, devendo os honorários serem fixados por equidade; 2) o executado Cristiano de Mello Paz não obteve qualquer benefício patrimonial imediato, uma vez que, sendo ele considerado parte ilegítima, não recaiu sobre ele qualquer responsabilidade pela quantia cobrada nos autos; 3) o trabalho dos advogados do executado Cristiano limitou-se apenas à apresentação de uma exceção de pré-executividade; 4) a fixação da verba honorária sobre o valor da causa viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do devido processo legal e da justa remuneração; 5) caso não se entenda pela fixação dos honorários pelo critério equitativo, deve ser considerada como base de cálculo o valor total do proveito econômico dividido pelo número de executados; 6) apenas a exequente Cielo insistiu no pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa/executada DNA Propaganda para atingir os bens do executado Cristiano, razão pela qual, considerando o princípio da causalidade e a responsabilidade proporcional de cada litisconsorte pelo pagamento dos honorários, sua fixação deve ser distribuída na proporção de 70% para a Cielo e 30% para o Banco do Brasil; 7) há obscuridade na decisão quanto aos alugueres recebidos pela executada Margareth Freitas, pois há presunção de que ela, como proprietária do imóvel, é a destinatária do valor do aluguel pago pelos locatários. Requer que sejam sanadas as omissões e obscuridades para que: 1) sejam fixados os honorários devidos em favor dos patronos do executado Cristiano de Mello Paz, por equidade, em valor não superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 2) subsidiariamente, a verba honorária seja fixada com base no proveito econômico obtido pelo executado Cristiano, que resulta em 1/8 (um oitavo) do proveito econômico total; 3) haja a distribuição da verba honorária na proporção de 70% para a Cielo e 30% para o Banco do Brasil; 4) seja expedido de mandado de constatação, penhora e intimação dos locatários, para que depositem os alugueres em conta judicial à disposição desse d. Juízo. Resposta apresentada pelo executado Cristiano de Mello Paz no ID 184722130, em que pleiteia a rejeição dos embargos. Resposta apresentada pela exequente Cielo S/A no ID 185105612, em que pleiteia a rejeição dos embargos, no ponto relativo à distribuição desigual do ônus pelos honorários sucumbenciais. Resposta apresentada pela executada Margareth Maria de Queiroz Freitas no ID 185354073, em que pleiteia a rejeição dos embargos. A Curadoria Especial, pelo executado Francisco Marcos Castilho Santos, pleiteou a rejeição dos embargos (ID 184294900). É o relatório. Decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Há omissão quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. Na decisão embargada, a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, no caso, com razão o exequente/embargante, uma vez que houve omissão quanto ao fato de se tratar de hipótese em que o proveito econômico é inestimável. A teor da recente jurisprudência do c. STJ, sendo acolhida a exceção de pré-executividade para exclusão de um dos sócios da execução, sem discussão sobre o valor cobrado, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por equidade, por ser inestimável o proveito econômico obtido em tais casos. Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (AgInt no REsp n. 1.739.095/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais. Precedentes. 3. Trata-se de hipótese em que se dá o chamado distinguishing, porquanto a circunstância autorizadora da fixação dos honorários por equidade, na espécie, distingue o caso da previsão geral assentada no Tema 1076/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) - Grifei PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de um dos executados do feito executivo, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, tem como consequência o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa. Precedentes. 2. No caso dos autos, a Corte regional fixou a verba honorária com amparo no art. 85, § 3o, do CPC/2015, porém adotou, como base de cálculo, a metade do valor atualizado da causa, o que corresponde, na realidade, ao arbitramento por apreciação equitativa, por admitir parâmetro não previsto na norma de regência. N essa perspectiva, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.794.554/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) - Grifei AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA ESPOSA DO CODEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DA FIANÇA. EXCLUSÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEI VIGENTE À DATA DA FIXAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. EXCIPIENTE QUE NÃO É PARTE NA LIDE EXECUTIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015" (EAREsp 1.255.986/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019). 2. Hipótese em que, acolhida a exceção de pré-executividade apresentada por terceiro, esposa de um dos coobrigados, levando à exclusão desta do polo passivo da execução, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, uma vez que, não sendo a excipiente parte na ação executiva, não se pode vincular a verba sucumbencial ao valor da causa dado na execução, sendo inestimável, no caso, o proveito econômico por ela auferido. 3. Agravo interno provido. No mesmo sentido, cito abalizada jurisprudência desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.358.837/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 961), fixou a orientação de que é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, ainda que esta não seja extinta. 2. A exclusão do excipiente do polo passivo faz com que a extinção da execução fiscal se opere em relação a ele. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução, ainda que parcialmente, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. É inestimável o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional quando a exceção de pré-executividade visa apenas a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar a quantia executada, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1667550, 07381731720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023.) - Grifei Destaco que, apesar de o presente caso se tratar de cumprimento de sentença, e não de execução fiscal, tratada nos precedentes citados, a questão de fundo é semelhante, qual seja, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando houver a exclusão parcial do polo passivo, sem extinção da execução, razão pela qual o entendimento jurisprudencial é aplicável à espécie. Assim, à luz da jurisprudência supracitada, sendo inestimável o proveito econômico, a fixação da verba honorária deve ser feita, por equidade, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC, verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Atenta aos critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, tenho que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e adequada para remunerar o trabalho realizado pelos patronos do executado Cristiano, considerando o zelo empregado, a natureza e importância da causa, e que somente foi apresentada a petição de pré-executividade, não demandando tempo excessivo. De outra parte, não se verifica obscuridade quanto à intimação do condomínio e dos eventuais locatários do imóvel pertencente à executada Margareth, pois a decisão embargada, neste ponto, assim decidiu (ID 180684494, p. 5): “(...) tratando-se de pessoas estranhas ao processo, não é possível determinar a intimação do condomínio e dos eventuais locatários para apresentarem informações sobre a locação, cuja providência, como ressaltado, compete à parte credora. Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração do exequente BANCO DO BRASIL S/A para sanar a omissão tão somente para fins de esclarecimentos. Indefiro o pedido de intimação do condomínio Ed. Mont Parnasse para que informe os dados dos locatários do apartamento de propriedade da executada MARGARETH e de intimação dos eventuais locatários para prestar esclarecimentos sobre o valor do aluguel pago à executada.” Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo exequente Banco do Brasil S/A para, sanando a omissão, atribuir efeitos infringentes à decisão embargada e fixar os honorários sucumbenciais devidos aos patronos do executado, Cristiano de Mello Paz, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Dos embargos de declaração opostos pela exequente CIELO S/A (ID 184255264) A exequente/embargante CIELO S/A alega, em suma, que a decisão de ID 180684494 é omissa e contraditória ao argumento de que: 1) houve omissão quanto à preclusão para arguição da nulidade da citação; 2) na exceção de pré-executividade, o executado Cristiano jamais alegou que não teria recebido a carta de citação relativa ao AR de ID 99833750, tampouco que não residia na Rua São Paulo, 2344, apartamento n. 501, Lourdes, Belo Horizonte, MG àquela época; 3) Cristiano também nada disse sobre ter deixado de residir no aludido endereço; 4) na procuração, Cristiano informou o mesmo endereço indicado no AR de ID 99833750; 5) a exequente/embargante não foi intimada para se manifestar sobre a petição de ID 179597925, em que Cristiano apresenta a nova alegação; 6) a carta de citação de ID 99833750 foi recebida pelo porteiro do prédio, sem qualquer ressalva, em 30/07/2021, razão pela qual goza da presunção de validade estabelecida pelo art. 248, § 4o, do CPC; 7) o prédio onde reside o executado Cristiano está localizado em uma das regiões mais privilegiadas de Belo Horizonte, razão pela qual não é razoável afastar a presunção legal para presumir que o porteiro de um lugar de tão alto padrão não saberia quem são os residentes do edifício ou que, sabendo da mudança de um morador, deixaria de informar isso – como, aliás, fez anteriormente; 8) em procuração apresentada ao Juízo da 14a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos dos embargos de terceiro no 1062608-02.2021.4.01.3400, o Sr. Cristiano informou que em 06.10.2021 residia precisamente na “rua São Paulo, n. 2344, apto. 501, bairro Lourdes, Belo Horizonte – MG, CEP: 30170-132"; 9) no caso, ocorreu a preclusão pro judicato, pois, em decisão anterior já havia sido deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada DNA Propaganda para alcançar os bens do executado Cristiano, reconhecendo os efeitos diretos dos fatos apurados na AP n. 470, que tramitou perante o c. STF; 10) a decisão embargada não poderia ter decidido em sentido contrário se valendo dos mesmos fundamentos; 11) a decisão embargada foi omissa sobre o fato de que a suposta ausência de relação societária do executado Cristiano com a DNA Propaganda e a Graffiti foi rechaçada pelo próprio STF, quando o Sr. Cristiano buscou, na AP no 470, se valer desse mesmo argumento para se eximir da responsabilidade pelos atos perpetrados por essas empresas; 12) o executado Cristiano era sócio oculto das empresas, agindo com amplos poderes na sua organização, apresentando-se no mercado como seu representante; 13) houve omissão quanto ao fato de que a sentença exequenda decidiu que "a translatio iudici in casu deve levar em conta o que foi decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Penal n. 470, Rei. Min. Joaquim Barboza, a fim de analisar os seus reflexos na presente relação processual civil" (ID no 37000103, p. 10); 14) há omissão quanto à jurisprudência no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para determinar a exclusão de sócio/ex-sócio em cumprimento de sentença. Requer que sejam sanadas as omissões e contradições para que seja reconhecida a legitimidade passiva do executado Cristiano de Mello Paz. Resposta apresentada pelo executado Cristiano de Mello Paz no ID 184722130, em que pleiteia a rejeição dos embargos. A Curadoria Especial, pelo executado Francisco Marcos Castilho Santos, pleiteou a rejeição dos embargos (ID 184294900). É o relatório. Decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, também quanto aos embargos da exequente, somente há omissão quanto à fixação da verba honorária. No que concerne à citação do executado Cristiano de Mello Paz, não há omissão na decisão embargada, que decidiu a questão nos seguintes termos (ID 180684494, pg. 09/11): “Quanto à ciência do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com razão o executado. Isso porque, o executado foi procurado pessoalmente pelo Oficial de Justiça, no endereço do mandado de citação: Rua São Paulo, 2344, Apto. 501, Lourdes, Belo Horizonte/MG, certificando o Oficial que o executado não morava mais no local, conforme informado pelo porteiro do edifício (ID 94437395, Pág. 3). Assim, não tem validade a citação efetivada pela via postal para o mesmo endereço, pois, embora recebida a correspondência e devolvido o AR cumprido (ID 99833750), está comprovado que o executado não residia no local na data da entrega, conforme certidão dotada de fé pública juntada pelo Oficial de Justiça (ID 94437395, Pág. 3). Diante disso, a citação válida do executado CRISTIANO MELLO PAZ somente ocorreu em 03/10/2023, com o protocolo da exceção de pré-executividade, juntamente com a procuração outorgada com poderes para receber citação (ID 174024018 a 174024021). Ressalte-se que o fato de o executado ter anteriormente feito menção ao presente cumprimento de sentença nos autos n. 0021250-95.2015.8.07.0001, em 28/10/2021, não é suficiente para tornar válida a citação pela entrega da carta no referido endereço, ao contrário do alegado pela parte exequente no ID 178079323, Pág. 7, uma vez que se trata de ato que se reveste de forma especial, cuja inobservância não se perfaz de forma eficaz. Neste sentido: (...) a citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante a sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239, 250 e 334). (Acórdão 1426377, 07033931920208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022). Apesar disso, não verifico a ocorrência da prescrição alegada pelo executado.” Destaco que, no caso, a parte executada alegou a ocorrência da prescrição ao argumento de que sua citação válida somente ocorreu com o protocolo da petição de pré-executividade, não sendo possível analisar a ocorrência de prescrição sem averiguar a data correta em que ocorreu a citação. Quanto à ilegitimidade passiva do executado Cristiano, reconhecida na decisão embargada, também não vislumbro omissão, sendo a questão devidamente analisada, nos seguintes termos (ID 180684494, pg. 11): “A cobrança realizada neste cumprimento de sentença refere-se ao valor da indenização e da multa aplicada na sentença à autora/executada DNA PROPAGANDA LTDA. por litigância de má-fé, ambas de natureza processual. No caso, quando do ajuizamento da ação originária de cobrança, em 1o/07/2008 (ID 36999785), o quadro societário da referida empresa era composto pelos executados GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, FRANCISTO MARCOS CASTILHO SANTOS, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, RAMON HOLLERBACH CARDOSO e RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. Conforme se verifica da Alteração Contratual de ID 37000153 - Pág. 114, o executado CRISTIANO já não mais compunha o quadro societário da empresa GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA. na data do ajuizamento daquela ação, pois se retirou da GRAFFITI em 27/09/2004. Diante disso, a condenação imposta na sentença não pode atingir o ex-sócio CRISTIANO, que não tem responsabilidade pelo ajuizamento da demanda originária e pelos atos reconhecidos temerários e ilícitos na sentença exequenda. De outra parte, o valor cobrado nestes autos não tem qualquer relação com os atos pelos quais o executado CRISTIANO foi condenado na Ação Penal 470, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, ao contrário dos fundamentos adotados na decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em relação ao executado, de ID 37000194, Pág. 77. Ainda que os fatos apurados naquela ação sejam relativos a contrato entabulado em 2003, quando CRISTIANO ainda era sócio da GRAFFITI, fato é que a condenação por litigância de má-fé, nestes autos, nada têm a ver com o referido contrato, mas sim com a conduta temerária dos sócios da DNA ao ajuizarem a ação de cobrança. Assim, o ex-sócio CRISTIANO não legitimidade para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença." Também não vislumbro omissão quanto à alegação de que o executado Cristiano informou no processo n. 1062608-02.2021.4.01.3400, em procuração apresentada ao Juízo da 14a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal que, em 06.10.2021, residia na rua São Paulo, n. 2344, apto. 501, bairro Lourdes, Belo Horizonte – MG, CEP: 30170-132", uma vez que citada alegação não foi feita na impugnação apresentada pela exequente. No que tange à ausência de intimação para se manifestar sobre a petição de ID 179597925, não vislumbro prejuízo para a parte exequente, uma vez que não foi reconhecida a prescrição em favor do executado. Ademais, as alegações e o documento apresentado no bojo de referida petição sequer foram mencionados na decisão embargada. No que concerne aos honorários advocatícios, a questão foi decidida na análise dos embargos opostos pelo exequente Banco do Brasil, ao qual me reporto. Quanto à alegação de preclusão pro judicato, a questão deve ser veiculada em recurso próprio, pois não se trata de omissão, mas sim do inconformismo da parte exequente com a decisão embargada. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela exequente Cielo S/A para, sanando a omissão, atribuir efeitos infringentes à decisão embargada e fixar os honorários sucumbenciais devidos aos patronos do executado, Cristiano de Mello Paz, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Cardoso, feito nas petições de ID 181661222 e 182511473, de expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada por meio do SISBAJUD, uma vez que os embargos de declaração opostos pela parte exequente interrompem o prazo para a interposição de recurso (CPC, art. 1.026), ainda que aludidos embargos não ataquem a decisão embargada em relação ao executado Ramon. Defiro o pedido de penhora sobre os créditos locatícios da executada Margareth Maria de Queiroz Freitas, formulado pela parte exequente na petição de ID 182435797, relativos ao apartamento n. 500, do Edifício Mont Parnasse, situado na Rua Alameda da Serra, n. 1.240, Vila da Serra, Nova Lima/MG, objeto da matrícula n. 29.613, Livro 2, do cartório do Registro de Imóveis de Nova lima/MG, de propriedade da executada Margareth Maria de Queiroz Freitas (ID 37000153, pg. 204). Expeça-se mandado, a ser cumprido no endereço acima, intimando-se o(s) locatário(s) a proceder(em) mensalmente ao depósito judicial do valor do aluguel, comprovando-o nos autos, sob pena de, realizando o pagamento de forma diversa, aplicar-se o disposto no art. 312 do Código Civil. Da penhora, intime-se a executada pessoalmente ou por seu advogado constituído nos autos. Nesta via recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada. Alega que, no caso em tela, não há o que se cogitar de fixação de honorário por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, pois, o proveito econômico no cumprimento de sentença em testilha é estimável e não irrisório. Assevera que, não poderia o magistrado ter fixado verba honorária em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por expressa vedação do art. 85, §8o-A, do CPC. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a parte agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID 56849305). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se os agravados para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024.